Tribunal: TJBA
Processo: 0500951-57.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0500951-57.2018.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTES / APELADAS: ROMILDA OLIVEIRA RAMOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado: RAFAEL SOUZA COUTINHO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO. COBRANÇA ADICIONAL PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, proposta por Consumidora em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e do Estado da Bahia, visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à declaração de ilegalidade da cobrança do adicional de 2% ao ICMS e à indenização por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o consumidor final possui legitimidade ativa para propor demanda, objetivando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS; estabelecer se a COELBA possui legitimidade passiva
ad causam,
em lides que discutem a incidência do ICMS; verificar se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; analisar a validade da cobrança adicional de 2% ao ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza; determinar a existência de dano moral indenizável, decorrente da cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor final (contribuinte de fato) possui legitimidade ativa para ajuizar ação, mirando a declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre componentes da fatura de energia elétrica, consoante entendimento firmado no REsp nº 1.299.303/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.

A Concessionária não possui legitimidade passiva para demandas que tratem, exclusivamente, da incidência do ICMS, pois atua, somente, como arrecadadora e repassadora do tributo, sendo o Estado o único legitimado passivo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do TJBA.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 986 (REsp nº 1.163.020/RS), fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final (livre ou cativo), integram a base de cálculo do ICMS, por se referirem a encargos necessários à efetivação da operação de fornecimento de energia elétrica.

A modulação de efeitos do Tema nº 986 restringe-se a situações específicas, em que os contribuintes haviam obtido tutela provisória favorável, antes de 27/03/2017. No presente caso, a lide foi ajuizada após esse marco, não sendo aplicável a modulação.

A cobrança do adicional de 2%, ao ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, é constitucional, consoante tese fixada pelo STF, no julgamento do RE nº 592.152 RG (Tema nº 1035), tendo sido convalidadas as Leis Estaduais instituídas com fulcro nas ECs nº 31/2000 e 42/2003.

A ausência de ilegalidade na cobrança do tributo afasta a configuração de dano moral indenizável, por inexistência de violação a direito da personalidade ou prejuízo imaterial relevante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da COELBA provido. Inconformismo da Consumidora desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 4º da EC 42/2003; ADCT, art. 34, § 9º; LC nº 87/1996, arts. 9º, § 1º, II, e 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, arts. 927, III, e 311, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08.08.2012, DJe 14.08.2012 (Tema 986); STF, RE 593.824/RS (Tema 176); STF, RE 592.152 RG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 10.06.2024 (Tema 1035); STJ, AgInt no AREsp 1404309/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe 14.11.2022; TJ-BA, AI nº 8058779-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8060344-87.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
o
s Simultâneos
nº

0500951-57.2018.8.05.0141
,
em que figuram como Recorrente
s/Recorridos

ROMILDA OLIVEIRA RAMOS
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,

JULGANDO DESPROVIDO O APELO MANEJADO POR
ROMILDA OLIVEIRA RAMOS
.